Tribunal: STF
Processo: ARE 1555510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSVALDO CANHEO contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo embargante, aos argumentos de (i) deficiência na demonstração da repercussão geral; e (ii) a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há direito adquirido à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei 14.016/10 do Estado de São Paulo (Nesse sentido: RE 1500141 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-02-2025; ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021; ARE 1542591/SP, Min. FLÁVIO DINO, Dje de 3/4/2025; e RE 1438351/SP, Min. NUNES MARQUES, Dje de 4/4/2025).



    Sustenta, a parte embargante, em suma, a existência de omissão e erro material na decisão monocrática, alegando que sua pretensão, “desde a inicial, foi a de ver preservado o benefício inicial de sua aposentadoria pelo valor nominal previsto na Lei n° 10.393/70, em observância ao que decidido pelo STF na ADI 4.420/SP, sem qualquer indexação dos reajustes anuais com base no salário mínimo regional”, e que “o pedido nunca foi de reajuste pelo salário mínimo” (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No caso, assiste razão à parte embargante quanto à existência de erro de fato, já que a pretensão deduzida pelo embargante, desde a inicial, é diversa da questão apreciada tanto pelas instâncias de origem quanto na decisão monocrática.



    Na origem, OSVALDO CANHEO ajuizou ação declaratória em face do IPESP – INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO em que pretende seja declarado seu direito adquirido a aposentadoria em 1989, pois completou 35 anos de serviço enquanto ainda vigente a redação original da Lei Estadual nº 10.393/70, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 28.321/88, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 14.016/2010. Alega que no julgamento da ADI 4420, esta CORTE decidiu que as regras da Lei Estadual nº 14.016/2010 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão (da aposentadoria). Desse modo, alega que terá direito, nos termos da redação original dos arts. 13 e 45, §1º, da Lei Estadual nº 10.393/1970, de se aposentar com proventos iniciais equivalentes a um múltiplo de salários-mínimos vigentes quando da aposentadoria, a serem corrigidos pelo IPC a partir daquele momento, de modo que não há violação à Súmula Vinculante nº 4, pois inexiste indexação do reajuste habitual ao salário-mínimo, mas apenas sua utilização como base para estabelecimento do valor inicial.



    O pedido constante da inicial é o seguinte (Doc. 1, fl. 10):



    “Seja declarado, por sentença, que o autor tem direito de se aposentar sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual n° 28.321/88, de forma a ter fixados proventos iniciais em múltiplos de salários mínimos no momento de sua aposentaria, reajustando-se referidos proventos desde o momento da concessão da aposentadoria, anualmente, pelo IPC da FIPE conforme o artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018;”



    A sentença do juízo singular julgou improcedente a ação por entender que, apesar de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ter decidido, no julgamento da ADI 4420, que as regras da Lei Estadual nº 14.016/2010 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão, esse entendimento apenas preservou o direito relacionado à reunião das condições de aposentadoria, mas não houve manifestação sobre as demais normas de regime jurídico, notadamente sobre o cálculo em salários mínimos (Doc. 4). 



    O Tribunal de origem manteve a sentença, em acórdão assim ementado (Doc. 10):



    “APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão à concessão do direito de se aposentar da serventia extrajudicial do Estado de São Paulo, outrora administrada pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual Paulista nº 10.393/70. Autor que entende fazer jus ao reconhecimento do direito a reajustes de seus proventos nos termos do acórdão proferido na ADI 4420, com base na quantificação de salários-mínimos, conforme estabelecia a redação anterior da Lei 10.393/70. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Artigos 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 que não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7º, proibiu a vinculação do salário-mínimo, para qualquer fim. Entendimento consolidado com Súmula vinculante nº 4 do C. STF. A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não aborda diretamente os temas enfrentados nos autos. Assim, o autor não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários-mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8º do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante nº 14.016/2010. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração indicando que “o apelante/embargante não desejava o reconhecimento de se aposentar com a indexação dos proventos ao salário-mínimo regional. Ele só deseja que o valor inicial dos proventos seja em múltiplos de salário-mínimo regional, com correções (indexação) pelo IPC da Fipe” (Doc. 12), foram acolhidos apenas para correção de erro material quanto à qualificação do embargante, sem alteração do julgado quanto à questão de mérito, em acórdão assim ementado (Doc. 14):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido na ação proposta em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo na qual o autor pretende seja reconhecido o seu direito de se aposentar da serventia extrajudicial do Estado de São Paulo, outrora administrada pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual Paulista nº 10.393/70. Erro material. Acórdão aclarado para constar que “o embargante não é funcionário de serventia extrajudicial supramencionada; ele é, em verdade, o titular, ou seja, o Tabelião de Notas da citada delegação” e que o IPESP administrava o sistema previdenciário dos contribuintes vinculados às serventias extrajudiciais, tendo sido extinto pela Lei 16.877, de 19 de dezembro de 2018, c/c a Resolução SFP nº 33, de 31 de maio de 2023. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.”



    No Recurso Extraordinário, entre seus fundamentos, o embargante também aponta que tem “direito à aplicação do valor nominal inicial de sua aposentadoria pela quantidade de salários mínimos, em conformidade com a Lei 10.393/70, porém, com indexador pelo IPC/FIPE” (fl. 15, Doc. 16). 



    Verifica-se, portanto, que de fato a pretensão do embargante não é o estabelecimento do salário mínimo como indexador de reajuste do valor de sua aposentadoria, mas tão somente a fixação do valor inicial da aposentadoria com base em múltiplos do salário mínimo. A partir dessa fixação, o reajuste se dará por indexador diverso previsto na lei.



    O presente caso possui ainda uma peculiaridade, pois se trata de demanda declaratória, em que a parte, apesar de alegar preencher todos os requisitos para aposentadoria desde o ano de 1989, ainda não se aposentou nem pretende sua aposentadoria por meio desta ação, mas apenas a declaração do direito de ter fixados proventos iniciais em múltiplos de salários-mínimos.



    Em recente decisão, a Primeira Turma desta CORTE consolidou seu entendimento quanto à constitucionalidade de estabelecimento de piso salarial em múltiplos de salário-mínimo, o que não viola a previsão da Súmula Vinculante nº 4, já que a vedação se refere à correção do valor pelo reajuste automático do salário-mínimo. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL 4.950-A/1966. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. ADPF 53. ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NÃO ALTERA O PISO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO VALOR DO PISO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS E DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS PELO SALÁRIO-MINIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não obstante o teor da Súmula Vinculante 4, segundo a qual, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, o TRIBUNAL PLENO, no julgamento da ADPF 53-MC, decidiu que o piso salarial fixado pela Lei 4.950-A/66 em múltiplos de salário-mínimo é compatível com a Constituição. 



    2. Essa conclusão não invalida o teor da SV 4, que veda a correção automática do salário pelo reajuste do salário-mínimo. O precedente da ADPF 53 admite que, fixado o valor do salário em reais, este pode ser corrigido pelos índices previstos em negociação coletiva. Essa correção, contudo, não pode se dar pelo reajuste automático do salário-mínimo. 



    3. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar que todos os índices previstos em negociação coletiva se apliquem ao valor nominal do piso fixado em salários-mínimos à época de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, sem indexação.” 



    (RE 1501763 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)



    Nesse mesmo sentido, há diversos julgados desta CORTE sobre a específica questão em análise nestes autos, reconhecendo que, apesar da impossibilidade de adoção do salário-mínimo com índice de reajuste conforme previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios fixados com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme o regime anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, ambas do Estado de São Paulo.



    Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88. 



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.”



    (RE 1500141 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO (IPESP). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Cumpre esclarecer a necessidade, na hipótese, de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei estadual n. 14.016/2010, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos.”



    (ARE 1429300 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2024 PUBLIC 19-08-2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.”



    (ARE 1490726 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 



    1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE 1474095 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)



    Ressalvo que, em alguns julgados da Primeira Turma desta CORTE, apesar de aplicar esse entendimento, foi afastado o direito do recorrente em razão de ter preenchido os requisitos em momento posterior à Lei nº 14.016/2010 (Nesse sentido: ARE 1449145 AgR-ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dj 25/3/2024; ARE 1346413 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dj 21/3/2022).



    Contudo, segundo se extrai do caso em tela, o embargante é contribuinte desde outubro de 1954 (Doc. 3), sendo evidente o preenchimento das condições para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010.



    Diante do exposto, com base nos arts. 1.022, II, e 1.024, § 2º, do CPC c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro de fato, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO de modo a declarar o direito de fixação do valor inicial da aposentadoria com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme regime estabelecido na Lei Estadual nº 10.393/70, antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010, ambas do Estado de São Paulo.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente